Tribunal: TJSP
Processo: 1088310-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. A Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditadas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. A Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Atuação da Turma Julgadora como guardiã do título a quem compete analisar a existência ou não do direito alegado, sob pena de violação da coisa julgada e a correta adequação do direito conferido pelo título executivo.

Os autores recorrentes não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, PCT - PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT), TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR CONTRATAÇÃO DIRETA DIFERENTE DE PEX. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Não provimento.